Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICA. TRATAMENTO. MEDICAMENTO. RISDIPLAM. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME). USO DOMICILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Evidenciada a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a revogação da concessão do pedido provisório atinente à determinação ao Plano de Saúde que autorize e custeie o medicamento solicitado para o tratamento atrofia muscular espinhal (AME) prescrito ao paciente para uso domiciliar.
2. Recurso conhecido e provido.